Tribunal: TJDFT
Processo: 0718839-57.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS. REUNIÃO DE PROCESSOS (CONEXÃO) E DENUNCIAÇÃO DA LIDE AFASTADAS NA DECISÃO SANEADORA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. INDEFERIMENTO DE PROVA ORAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. VIABILIDADE. RESPONSABILIDADE DA PROPRIETÁRIA DO IMÓVEL PELO PAGAMENTO DAS CITADAS TAXAS. NATUREZA “PROPTER REM”. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, DESPROVIDO.
I. Rejeitados, na decisão saneadora, os requerimentos de denunciação da lide e reunião de processos em razão da conexão, tem-se por operada a preclusão consumativa.
II. Cabe ao juiz ampla liberdade para analisar a conveniência e a necessidade da produção de provas (Código de Processo Civil, art. 370), podendo proceder ao julgamento da lide, se considerar que há elementos nos autos suficientes para a formação da sua convicção quanto às questões de fato ou de direito vertidas no processo, sem que isso implique cerceamento do direito de defesa (STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 843680, Relator: Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 13/12/2016). Rejeitada a preliminar de cerceamento de defesa.
III. Considerando, no caso concreto, a suficiência da prova documental e a qualidade jurídica das apelantes (proprietárias do imóvel, do qual desponta a obrigação propter rem), a realização de prova oral objetivando demonstrar que o imóvel estaria na posse de ex-cônjuge se mostra desnecessária à solução da controvérsia.
IV. Não obstante a alegação de que terceiro (ex-cônjuge) estaria na posse do bem, as obrigações condominiais (ordinárias e extraordinárias) tem natureza de obrigação propter rem, isto é, aderem à coisa e não à pessoa, ressalvado o direito de ação regressiva. Por conseguinte, os proprietários das unidades têm responsabilidade pelo pagamento das taxas condominiais, independentemente de quem eventualmente exerça a posse.
V. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, desprovido.